Tribunal: TJDFT
Processo: 0746714-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746714-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 164215221 do processo n. 0733682-16.2022.8.07.0016) que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra DJ Logística e Transportes Ltda. - ME, indeferiu requerimento de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada. Em suas razões recursais (ID 52979554), sustenta o agravante que solicitou a citação da sociedade no domicílio tributário eleito, mas foi informado pelo Oficial de Justiça que a executada não funciona mais no local. Defende que o sócio administrador não cumpriu a obrigação legal que lhe cabia de informar a mudança do domicílio fiscal, nos termos do art. 13, parágrafo único, do Código Tributário do Distrito Federal e da Lei n. 8.934/94. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça que entende amparar a sua tese e menciona os enunciados de súmula n. 435 e 630, ambos do STJ. Argumenta que “não se sustenta o argumento do Juízo de que caso houvesse a referida certidão, isso consubstanciaria apenas indícios da dissolução irregular da empresa. Primeiro, porque há a certidão (ID 131341753), que constata a diligência infrutífera em 28/06/2022 (mudou-se). Segundo, porque, constatada a dissolução irregular, compete ao SÓCIO e não ao FISCO comprovar a inexistência de fundamento legitimador de sua responsabilidade”. Alega também que, por se tratar a executada de microempresa, os sócios são responsáveis pelos débitos tributários, consoante previsão do art. 9o, § 5o, da Lei Complementar n. 123/06. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, na origem, ante a ausência de citação válida da sociedade executada por não ter sido localizada no domicílio informado ao fisco, o exequente/agravante pleiteou o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador. Por relevante, veja-se excerto da decisão vergastada, que indeferiu o pedido (ID de origem 164215221): (...) Inicialmente, verifica-se que, ao contrário do que alegado pelo exequente, não há nos autos qualquer certidão de oficial de justiça que ateste o não funcionamento da pessoa jurídica executada no endereço indicado para a sua citação. Além disso, caso houvesse a referida certidão, isso consubstanciaria apenas indícios da dissolução irregular da empresa, o que, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a pessoa jurídica a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Quanto ao mais, note-se que a empresa executada já estava com a situação cadastral “inapta” em 01.04.2021, antes mesmo do ajuizamento desta demanda, o que não atrai automaticamente a presunção de sua dissolução irregular. Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Inobstante isso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujos dados constam da pág. 16 da petição de ID 132368910. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante – consistente em pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Quanto ao ponto, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é o de que a presunção de dissolução irregular é relativa, sendo necessária a instauração de processo administrativo fiscal com inclusão do sócio executado no polo passivo, e respectiva oportunização de contraditório e ampla defesa, a fim de averiguar se o responsável pela dissolução da sociedade empresária coincide, de fato, com o detentor da gerência na época da ocorrência do fato gerador que deu ensejo à dívida tributária. Registra-se ainda que existe notícia nos autos de outro endereço no qual a pessoa jurídica executada pode ser localizada, consoante certidão acostada no ID 131341753 do processo de referência. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens do executado, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora